Tribunal: CARF
Processo: 13656.900024/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900024/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.174 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ABALCO S.A. (SUCEDIDA POR ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.173, de 21 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13656.900042/2011-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900024/2011-69
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900024/2011-69

Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2004, cujas compensações
foram homologadas parcialmente em despacho decisório.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, consoante os argumentos ali aduzidos, a serem abordados no voto mais a
frente, ao final assim pediu:
V. O PEDIDO
(...) Diante do exposto, a Requerente, inicialmente, pleiteia a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento da presente
Manifestação de Inconformidade, nos termos dos artigos 151, inciso III, do
CTN, cumulado com o artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96 (com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 10.833/2003) e do Decreto n° 70.235/72.
(...) preliminarmente, a Requerente seja declarada a nulidade do r. despacho
decisório recorrido uma vez que (i) houve cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, na medida em que inexistiu a descrição adequada das
irregularidades supostamente apuradas pelas D.D. Autoridades Fiscais; e (ii)
não contém uma descrição adequada dos valores supostamente devidos pela
Requerente e dos motivos que ensejaram a não homologação das
compensações realizadas, em prejuízo do disposto nos incisos III e IV do artigo
10 do Decreto no 70.235/72, e nos artigos 113, § 1o, e 142 do CTN.
(...) No entanto, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a Requerente pleiteia que ao menos seja determinado o
sobrestamento do presente processo, com a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, até o julgamento administrativo final dos Processos
Administrativos n°s 19991.000188/2009-45 e 13656.900467/2010-79, e também
até que haja definição final, pelo E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (atual denominação do E, Conselho de Contribuintes), sobre os
recursos interpostos pela Requerente nos autos dos Processos Administrativos
n°s 13656.000086/2001-05, 13656.000550/2002-36, 13656.000083/2003-25,
13656.000495/2001-01, 13656.000503/2001-10 e 13656.000504/2001-56 (estes
3 últimos reunidos no 13656.000738/2004-46).
(...) Por fim, caso entendam V.V. Sas. que são necessários novos elementos
para que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao
princípio da verdade real, a Requerente requer lhe seja assegurada a produção
de provas por todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior
juntada de novos documentos, de forma a comprovar a total improcedência do
r. despacho decisório recorrido.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
interessada.
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário em que repisa parte dos
argumentos de impugnação, acima indicados, controvertendo, resumidamente, a impossibilidade
de glosa do saldo negativo composto por estimativas não compensadas. Entende ser evidente que
após encerrado o processo em que se cobra a estimativa quitada em compensação não
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900024/2011-69

homologada, os débitos relacionados serão (i) extintos em razão da vitória do contribuinte no
processo ou (ii) cobrados/executados e extintos em razão do pagamento. Não há outra opção.
Na sequência, constatada a extinção do débito da estimativa compensada, a consequência
natural será a possibilidade de inclusão da estimativa, quitada em definitivo, na composição do
saldo negativo, o que desencadearia na extinção da segunda cobrança, que corresponde
justamente à glosa da estimativa na composição do saldo negativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito do contribuinte para que se
reconheça o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, exercício 2006, que
fora glosado em relação ao crédito decorrente de compensações de estimativas
do período.
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177,
que tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a
saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não
sido homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de
lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das
estimativas compensadas administrativamente na formação do saldo negativo
do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às estimativas),
confirmando o entendimento de que é irrelevante se as estimativas confessadas
e compensadas em DCOMP foram ou não homologadas, devendo integrar o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900024/2011-69

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se
configurou o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo,
não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-
se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.174 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900024/2011-69

débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de
Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não
se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade
com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 363
DF CARF MF
Original